Tribunal: TJBA
Processo: 8003814-46.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003814-46.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CLEITON ALVES DE JESUS MAIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006), c/c AGRAVANTE (ART. 61, II, "F", CP). PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMOSNTRADAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Cleiton Alves de Jesus Maia, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face de sentença condenatória proferida pela 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA. O Apelante foi condenado pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), com incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP, em concurso material, no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira Adriana Pinheiro Libarino. A pena totalizou 3 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, além de condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A Defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória, reforma da dosimetria alegando bis in idem, e afastamento ou redução da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há suficiência probatória para manter a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, ou se aplicável o princípio in dubio pro reo; (ii) analisar se houve bis in idem na dosimetria da pena do crime de ameaça, ao utilizar a violência doméstica como fundamento tanto na primeira fase quanto na terceira fase; e (iii) avaliar a adequação da condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, considerando alegada falta de prova do dano e hipossuficiência do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva foram solidamente demonstradas pelo depoimento coerente da vítima Adriana Pinheiro Libarino, corroborado pela testemunha ocular Ezenilton Santos Mascarenhas, que confirmou ter visto o Apelante na porta da residência da vítima proferindo ameaças veladas ("ela vai ter uma surpresa"). O contexto probatório revela histórico de relacionamento abusivo de 19 anos, ameaças pretéritas graves ("se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém" e "se ela ficasse grávida, teria um feto cadáver"), e violação de medida protetiva que proibia aproximação a menos de 250 metros. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui valor probante diferenciado, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) é formal e de mera conduta, consumando-se com a simples desobediência à ordem judicial. A existência da medida protetiva, a ciência inequívoca do Apelante sobre ela, e a presença comprovada do réu na residência da vítima em 29 de janeiro de 2025 configuram o tipo delitivo. Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), a expressão "ela vai ter uma surpresa", proferida dias antes do casamento da vítima e considerando o histórico de ameaças de morte e o sentimento de posse demonstrado pelo Apelante, adquire potencial intimidatório real. O crime de ameaça é formal, consumando-se quando a vítima se sente atemorizada, conforme expressamente declarado em juízo pela ofendida. 5. Não há bis in idem na dosimetria do crime de ameaça. Na primeira fase, a pena-base foi majorada com base na culpabilidade acentuada (ameaças em contexto de violência doméstica após término de relacionamento de 19 anos), nos motivos torpes (sentimento de posse e ciúme patológico), nas circunstâncias gravosas (ameaça em via pública após descumprimento de medida protetiva) e nas consequências intensas (grave abalo psicológico da vítima). Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento do §1º do art. 147 do CP (crime cometido por razões de condição de sexo feminino), elemento normativo objetivo distinto dos fundamentos utilizados na primeira fase. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a valoração de elementos relacionados à violência doméstica em diferentes fases não configura bis in idem, desde que os fundamentos sejam diversos, o que ocorre no caso. 6. A fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 está em conformidade com o art. 387, IV, do CPP e com o Tema Repetitivo 983 do STJ, que consolidou o entendimento de que, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica. O dano moral decorre da própria violência de gênero, que atinge a dignidade e integridade psíquica da vítima. O valor fixado é razoável e proporcional à gravidade dos fatos (descumprimento de ordem judicial, ameaças em contexto de vulnerabilidade, histórico de violência), possuindo caráter compensatório e pedagógico. A alegada hipossuficiência do réu não afasta o dever de indenizar, podendo ser considerada apenas na fase de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente. Tese: "1. Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui valor probante diferenciado, especialmente quando corroborada por testemunho ocular e histórico de violência, sendo suficiente para a condenação. 2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) é formal e de mera conduta, consumando-se com a simples desobediência à ordem judicial de não aproximação. 3. No crime de ameaça em contexto de violência doméstica, a expressão aparentemente genérica adquire potencial intimidatório real quando considerado o histórico de ameaças pretéritas, o sentimento de posse do agressor e o estado de temor preexistente da vítima. 4. Não configura bis in idem a valoração de elementos relacionados à violência doméstica em diferentes fases da dosimetria quando os fundamentos são distintos: na primeira fase, a culpabilidade acentuada, motivos, circunstâncias e consequências concretas; na terceira fase, a causa de aumento por razões de condição de sexo feminino como elemento normativo objetivo. 5. Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica, sendo devida a indenização fixada em valor razoável e proporcional à gravidade dos fatos, com fundamento no art. 387, IV, do CPP e no Tema Repetitivo 983 do STJ." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA STJ, AgRg no AREsp nº 2.146.872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.808.261/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.04.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.675.049/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.12.2024; STJ, Tema Repetitivo. AgRg no HC 481.518/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003814-46.2025.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram como Apelante: CLEITON ALVES DE JESUS MAIA e como Apelado: o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se o Decisum em sua integralidade, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.